Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719900-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILKA PATRICIA NEVES LIBERATO DE MATOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALTER LIBERATO DE MATOS, JULIA PEREIRA NEVES. DECISÃO 1. A ré agrava (id 36430107) da decisão da Vara Cível do Guará (id 111155617, autos principais) que determinou à Secretaria do Juízo a certificação do transcurso do prazo para a desocupação voluntária do imóvel localizado na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 62, Lote 14, Guará I, e, em caso positivo, a expedição do mandado de reintegração de posse para desocupação compulsória. Sustenta, em síntese, que o decisum afronta a Lei 14.216/21 e decisão proferida na ADPF 828, porquanto suspenso o cumprimento de ordem judicial tendente a ultimar desocupação forçada. Esclarece que a desocupação compulsória objetiva cumprir provimento judicial derivado de inventário e partilha dos bens deixados por Walter e Júlia (Proc. 0703521-34.2019.8.07.0014 – Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará). Argumenta que a ordem do Juízo a quo afronta a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia. Pede a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do agravo pela Turma, ou enquanto durar a ordem da Suprema Corte. 2. O agravo é manifestamente intempestivo, pois, consoante a certidão id 118417858 dos autos principais, o termo ad quem do prazo respectivo recaiu em 08/02/22, ao passo que o recurso foi interposto somente em 17/06/22 (id 32511402). Destaco, ainda, que a escusa apresentada pelo agravante (id 115128255, autos principais) - visando à devolução do prazo recursal - não foi aceita pelo Juízo a quo (id 115191783, autos principais). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator